Tribunal: TJDFT
Processo: 0027065-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
DESPACHO Em sua peça recursal, no capítulo que trata sobre a tempestividade da apelação, o apelante afirma que a data limite para interposição do apelo seria dia 16/09/2019. Todavia, por suposta inconsistência do sistema PJE neste dia, o prazo teria sido prorrogado para o dia 17/09/2019, o que acarretaria na tempestividade recursal. Entretanto, em consulta ao ‘Indicador de Indisponibilidade do PJe - 2o Grau e Turmas Recursais’, disponível no sítio eletrônico desta Corte, nota-se não haver qualquer indisponibilidade do sistema no dia referido pelo apelante. Diante de tal contexto, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante LUCAS RADIMILTON LICA DE LIMA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da tempestividade da juntada do seu recurso de apelação. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora